Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTA DE NEGROS. INAPTIDÃO. EDITAL. ADOÇÃO DE FENÓTIPO. REINTEGRAÇÃO DA AGRAVANTE À LISTA DOS APROVADOS NAS COTAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS. NÃO CABIMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.
2. Uma vez demonstrada a existência de pertinência subjetiva da lide, nos termos da narrativa fática da petição inicial, a legitimidade passiva emerge inconteste, em razão da incidência da Teoria da Asserção, nos termos do art. 17 do CPC.
3. No caso de concurso público, é importante relembrar que a atuação do Poder Judiciário é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena de substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo.
4. Em que pese a Autora ter juntado aos autos teste de Fitzpatrick que é baseando na pigmentação constitutiva da pele é herdada geneticamente, o edital traz a previsão de que a identificação seria baseada “exclusivamente em características fenotípicas do candidato”.
5. Ausente nos autos elementos suficientes para desqualificar a decisão da comissão de heteroidentificação étnico-racial, a qual, a partir dos dados colhidos na avaliação, concluiu que a candidata não se classifica como pessoa negra.
6. A cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.